Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA VERBAL ENTRE ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATUAÇÃO CONJUNTA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado entre a Ré e os clientes indicados pelos autores.
2. Alegam os autores que houve pacto verbal de parceria, com divisão dos honorários, 50% para a ré e 25% para cada autor.
3. Sustentam que houve atuação conjunta e repasse parcial de valores, o que evidenciaria a existência de acordo tácito.
4. A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento, e estabelecer se há contrato de parceria tácito entre os advogados para divisão dos honorários recebidos pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de produção de prova oral foi genérico e não indicou pontos controvertidos relevantes, sendo desnecessária a audiência de instrução. A prova documental constante dos autos foi considerada suficiente para o julgamento.
7. A jurisprudência admite contrato verbal entre advogados, mas exige prova clara da atuação conjunta, o que não se verificou no caso.
8. O documento apresentado como contrato de parceria não conta com a assinatura da recorrente, comprometendo sua validade como negócio jurídico bilateral (art. 104, III, e art. 166, IV e V, do CC).
9. Os áudios juntados aos autos são parciais, descontextualizados e sem identificação segura dos interlocutores, não comprovando vínculo obrigacional. Não há demonstração de atuação judicial ou extrajudicial relevante dos autores no processo de execução, tampouco prova de que os repasses de valores tenham relação com os honorários discutidos.
10. A ausência de instrumento contratual válido e de prova da efetiva atuação profissional dos apelantes impede o reconhecimento de vínculo obrigacional apto à divisão de honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova da atuação conjunta dos advogados impede o reconhecimento de contrato de parceria tácito para divisão de honorários. 2. O mero repasse parcial de valores não comprova vínculo obrigacional sem demonstração de relação direta com os honorários discutidos. 3. O indeferimento de prova oral genérica não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 370 e 355, I; e CC, arts. 104, III, 107 e 166, IV e V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.090.633/AC, STJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17.11.2023.
TJDFT, Acórdão 1344387, TJDFT, 3a Turma Cível, DJe 10.6.2021; Acórdão 2000151, TJDFT, 2a Turma Recursal, DJe 28.5.2025; e Acórdão 1786418, TJDFT, 2a Turma Cível, DJe 28.11.2023.